Tribunal: TJES
Processo: 5006349-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006349-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VITORIA MARTINS MEDEIROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006349-03.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
MASSA FALIDA DO GRUPO ITAPEMIRIM.

RECORRIDO:
VITORIA MARTINS MEDEIROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA REQUERIDA QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 9009/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MEDIDA QUE SE IMPÕE É A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por VITÓRIA MARTINS MEDEIROS em face do MASSA FALIDA DO GRUPO ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma passagem de ônibus junto à requerida no valor de R$284,49 para o dia 25/03/2022. Aduz que um dia antes da viagem descobriu que a empresa não estava mais operando.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, julgo:
a) PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 284,49 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), devendo a quantia deve a quantia ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento/aquisição (12/01/2022 – ID. 17660608 - Pág. 1/2) pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês desde a citação;
b)

IMPROCEDENTE
o pedido no tocante a indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença no ID 7430115, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando incompetência absoluta do juizado especial, ante a convolação da recuperação judicial da empresa demandada em falência. Assim, pretende a reforma da sentença objurgada para que seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Na hipótese, a parte recorrente teve sua falência decretada (ID 7430120) e, como se sabe, não se admite como parte perante os Juizados Especiais Cíveis a
massa falida
, consoante o art. 8°,
caput
, da Lei 9.099/95:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União,
a massa falida
e o insolvente civil. (grifei)

Ademais, importante mencionar que a legislação de regência prevê que mesmo na hipótese de decretação da falência após a distribuição da petição inicial é caso de extinção sem análise do mérito:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...)
IV - quando
sobrevier
qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei
. (grifei)

Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALÊNCIA DA EMPRESA RÉ DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. MASSA FALIDA QUE NÃO PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO. ART. 8º DA LEI 9.099/95. CAUSA EXTINTIVA DO PROCESSO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.(TJRS; Recurso Inominado, Nº 50012386720198210090, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 06-07-2023).

Ementa:
VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR NECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA:
JUÍZO FALIMENTAR QUE ATE TODAS AS EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A MASSA FALIDA, O

QUE DENOTA A INCOMPETENCIA ABSOLUTA – AINDA QUE DE MANEIRA SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/2005. DEMANDA EXECUTIVA QUE DEVE SER REMETIDA AO JUÍZO FALIMENTAR,
DADA A SUA COMPETÊNCIA ABSOLUTA, PORÉM, EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE À MASSA FALIDA. AVAL QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO ASSUMIDA AUTONOMAMENTE PELO GARANTIDOR, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ QUAISQUER ENTRAVES AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA NO JUÍZO DE ORIGEM. DEMANDA EXECUTIVA QUE, NESSE CENÁRIO, DEVE SER DESMEMBRADA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO, NO QUE DIZ RESPEITO A FALIDA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA NO JUIZO COMUM QUE NÃO CULMINA EM QUALQUER IRREGULARIDADE. NÃO ADMISSÃO DE RECEBIMENTO DOBRADO DO CREDITO. MERA UTILIZAÇÃO DE DUAS FERRAMENTAS PROCEDIMENTAIS COM VISTAS AO RECEBIMENTO DOS VALORES. BIS IN IDEM INEXISTENTE. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR, BEM COMO A REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELO AVALISTA CULMINA NA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS PERCENTUAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA. HONORARIOS RECURSAIS DESCABIDOS EDCL NO RESP N° 1573573- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA DIMENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFICIO. (TJPR 14 C.Civel XXXXX- 61.2017.8.16.0017 Maringá Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres-J, 09.03.2020)
(grifo nosso)

Destarte, verificando-se que a parte Requerida teve contra si decretada a falência, não é possível a continuidade do feito nesta sede. Logo, sendo caso de inobservância de pressuposto processual de validade, medida que se impõe é a extinção do processo sem julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma que dispõe o art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, IV, da Lei n°9.099/95.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)